Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0700645-43.2022.8.07.0001 EMBARGANTES: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMBARGADOS: DULCINÉIA SILVA LEITE, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para se manifestar, caso queiram, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator